Tribunal: TJSP
Processo: 0033510-77.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Prestação de Serviços à Comunidade
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – Pleito de substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária – Não cabimento – Condenação transitada em julgado – Inteligência do art. 148, LEP – Possibilidade de alteração da forma de cumprimento da pena alternativa, o que não se confunde com a possibilidade de alterar a pena aplicada por espécie diversa –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – Pleito de substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária – Não cabimento – Condenação transitada em julgado – Inteligência do art. 148, LEP – Possibilidade de alteração da forma de cumprimento da pena alternativa, o que não se confunde com a possibilidade de alterar a pena aplicada por espécie diversa – Possibilidade de adequação dos dias e horários da prestação de serviços à comunidade a compatibilizá-la com a jornada de trabalho do sentenciado e os cuidados com a filha – Precedentes – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.